Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-77.2020.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-77.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEY DA SILVA - CPF: 415.571.661-53 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ARI FRANCISCO DEMARCHI (APELADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000113-77.2020.8.11.0090

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SERVIDÃO DE PASSAGEM FORÇADA) – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – ART. 1.012, § 4º, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 80, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando as provas colacionadas e produzidas se apresentam suficientes para o convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000113-77.2020.8.11.0090

APELANTE: CLAUDINEY DA SILVA

APELADO: ARI FRANCISCO DEMARCHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Claudiney da Silva
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer (Servidão de Passagem Forçada) c/c Dano Moral ajuizada contra
Ari Francisco Demarchi
.

Alega que a r. sentença ficou adstrita a inspeção judicia, não se valendo da apreciação das provas colacionadas. Argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e a não oportunização da produção da prova testemunhal.

Aduz, de outra via, diante da revogação da tutela jurisdicional, requer a concessão do efeito suspensivo, para fins de permanecer o direito a passagem forçada sob o terreno do apelado para que possa ter acesso a sua propriedade.

Requer o recebimento do recurso no seu duplo efeito e o provimento do recurso para acolher o cerceamento de defesa, com a devolução dos autos a origem com a designação da audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões (id 159811299). Rebate as razões do recurso, pugna pelo seu desprovimento com a condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé, bem como nos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000113-77.2020.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer (Servidão de Passagem Forçada) c/c Dano Moral ajuizada por Claudiney da Silva contra Ari Francisco Demarchi.

Trata-se de ação na qual o autor ora apelante, pretende a servidão de passagem por acesso na propriedade do requerido apelado, a qual se encontra obstruída em razão de uma porteira com cadeado.

A tutela de urgência foi deferida para determinar ao requerido que permita a passagem do requerente,
“seja desobstruindo o local ou fornecendo as chaves da porteira”
. (id 159811037)

Em sede de contestação, o requerido alegou que o imóvel do autor não está encravado, mas sim, tem acesso direto à estrada vicinal livre ao público.

Diante da celeuma, foi determinada a inspeção no local por Oficial de Justiça que elaborou laudo circunstanciado e conclui que o autor tem acesso por sua própria propriedade que confronta com a estrada principal.

Em manifestação, a parte autora pugnou pela realização de audiência de instrução e o requerido pelo julgamento antecipado.

A r. sentença entendeu que já se encontravam presentes os elementos necessário para o julgamento e concluiu:

Perfilhando os autos com minúcia, em que pese inicialmente este juízo ter entendido pela desobstrução da via, com deferimento de liminar para servidão de passagem, fato é que os elementos trazidos pelo requerido, com fotos, croquis, imagens e vídeos diversos, mais a inspeção judicial feita pela Oficial de Justiça da Comarca, reforçam a tese de que assiste razão ao pleito do requerido.

Impende considerar que o Código Civil, em seu art. 1.285, quando dispõe sobre a passagem forçada, é claro ao encetar que se faz imperioso para o deferimento, que o dono do prédio em tela não tenha acesso à via pública, o que não se infere no caso presente.

Depreende-se de todo o material coligido, que o requerente não só tem outras vias de acesso, como também deixou, por descuido, que uma das vias que existia em sua propriedade se desnaturasse pelo decurso do tempo, em virtude do pouco uso de sua propriedade, bem como da própria passagem.

Nesse toar, não se mostra razoável cobrar que o requerido forneça sua propriedade para que o requerente tenha acesso, quando este tem pelo menos duas outras alternativas, o que afronta a legislação vigente.

Nesse contexto, a controvérsia apontada no recurso cinge-se em saber se o julgamento antecipado acabou por cercear o direito da parte autora apelante, que não teve oportunizado a produção da prova testemunhal.

A pretensão da parte autora é ter reconhecido o direito de servidão de passagem. Sob tal vertente, os documentos colacionados por ambas as partes, bem assim, e em particular, o laudo circunstanciado do local em discussão elaborado por oficial de justiça, se apresentam eficientes para o deslinde da lide.

Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento do Magistrado:
“concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do CPC)”
.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da

prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento”
(AgRg no AREsp 333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

A toda evidência, a produção da prova testemunhal, em oposição as fotos, imagens e laudo de verificação
in loco
por oficial de justiça, seria inócua, o que afasta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que forem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. - Se a prova testemunhal pretendida pela parte em nada contribuirá para o deslinde do feito, sendo inócua, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.224414-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022)

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa, de modo que inviável, inclusive, conferir o efeito suspensivo postulado.

Diante da manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a condição do autor apelante de beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, não se visualizam as hipóteses de condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023